Tribunal: STF
Processo: ARE 773000
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmula 282 e 356/STF. Prescrição. Interrupção. Artigo 219, § 1º, do CPC. Retroação. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. O requisito do prequestionamento não foi suprido. Se a suposta violação surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de prequestionar a matéria.



    2. O Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, adotando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 106, no sentido de não se poder imputar à Fazenda a responsabilidade pelo atraso na citação em razão de circunstâncias ínsitas ao aparelhamento do Poder Judiciário.



    3. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    4. Agravo regimental não provido.